Tribunal: TJDFT
Processo: 0749333-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. O artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil dispõe que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 973 acerca dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, fez a seguinte interpretação acerca do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil: “(...) nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo”.

3. No caso, trata-se de cumprimento de sentença que decorre do mesmo processo cognitivo em que foi fixada a obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública e no qual não houve apresentação de impugnação, razão pela qual não são devidos honorários advocatícios.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.